Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602913-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
R E C E B I M E N T O D E D O A Ç Õ E S
FINANCEIRAS EM DESACORDO COM A
FORMA PRESCRITA. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO. SALDO DO FEFC
N Ã O U T I L I Z A D O . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
GASTO COM COMBUSTÍVEL. VEÍCULO
NÃO DECLARADO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESCRIÇÃO GENÉRICA. EVENTO.
M I L I T Â N C I A . C O M P R O V A Ç Ã O .
P A G A M E N T O . I N S U F I C I Ê N C I A .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO.
RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
NÃO EMISSÃO DO RECIBO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE GASTOS. CONTAS
D E S A P R O V A D A S ,
C O M
DETERMINAÇÕES.
Num. 43929352 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha configura
irregularidade, que resta mitigada quando
proveniente do próprio partido, perdura por
poucos dias e/ou possui valores irrisórios.

2. As doações financeiras em valores
superiores a R$ 1.064,10 só podem ser
feitas mediante operação bancária que
deixe registro seguro da origem, sendo
vedada a utilização de depósito em espécie,
ainda que identificado, sob pena de
configurar-se a captação de recursos de
origem não identificada. Precedentes.

3. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

4. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

5. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
q u a i s q u e r e l e m e n t o s a p t o s a
descons

Inteiro teor:
09/08/2024
Número: 0602913-81.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/04/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LAIRSON SENA DE SOUSA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LAIRSON SENA DE SOUSA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LAIRSON SENA DE SOUSA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929352
08/08/2024
08:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.654

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602913-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LAIRSON SENA DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: LAIRSON SENA DE SOUSA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
R E C E B I M E N T O D E D O A Ç Õ E S
FINANCEIRAS EM DESACORDO COM A
FORMA PRESCRITA. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO. SALDO DO FEFC
N Ã O U T I L I Z A D O . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR.
GASTO COM COMBUSTÍVEL. VEÍCULO
NÃO DECLARADO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESCRIÇÃO GENÉRICA. EVENTO.
M I L I T Â N C I A . C O M P R O V A Ç Ã O .
P A G A M E N T O . I N S U F I C I Ê N C I A .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO.
RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
NÃO EMISSÃO DO RECIBO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE GASTOS. CONTAS
D E S A P R O V A D A S ,
C O M
DETERMINAÇÕES.
Num. 43929352 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha configura
irregularidade, que resta mitigada quando
proveniente do próprio partido, perdura por
poucos dias e/ou possui valores irrisórios.

2. As doações financeiras em valores
superiores a R$ 1.064,10 só podem ser
feitas mediante operação bancária que
deixe registro seguro da origem, sendo
vedada a utilização de depósito em espécie,
ainda que identificado, sob pena de
configurar-se a captação de recursos de
origem não identificada. Precedentes.

3. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

4. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

5. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
q u a i s q u e r e l e m e n t o s a p t o s a
desconstituí–lo. Precedentes.

6. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

7. A realização de gastos com combustíveis
Num. 43929352 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

8. A comprovação de despesas pagas com
recursos públicos requer a juntada de notas
fiscais com descrição detalhada dos
serviços ou materiais, admitindo–se, ainda,
qualquer outro meio idôneo de prova,
ensejando o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores não comprovados.

9. O pagamento a maior a fornecedores de
s e r v i ç o s d e m i l i t â n c i a , s e m o
correspondente adendo contratual ou outro
documento idôneo à demonstração de
trabalho extra, configura irregularidade.

10. O pagamento de serviços de militância
quando ausentes quaisquer elementos que
demonstrem a derivação dos recursos aos
fornecedores configura irregularidade e
impõe a devolução de recursos públicos em
razão da falta de comprovação.

11. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
(Precedentes desta Corte).

12. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

13. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos postos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
Num. 43929352 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

1 4 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de LAIRSON SENA DE SOUSA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43124025) e
retificadas em 26/10/2022 (id. 43226291 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43282707), com o extrato apontando como receitas totais R$ 198.452,08, das quais R$
35.952,08,00 estimáveis em dinheiro e R$ 162.500,00 financeiras, e como despesas
totais contratadas R$ 164.650,68, com registro de sobras financeiras de R$ 6.198,51 e de
dívidas de campanha de R$ 8.349,19.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43444799 e 43444803), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453855).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43736699).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43536327), com
alteração das receitas totais, passando a ser de R$ 198.942,08, sendo R$ 35.925,08
estimáveis em dinheiro e R$ 162.990,00 financeiras. As despesas totais passaram a ser
de R$ 160.883,10, com registro de sobras financeiras de R$ 2.106,90 e sem dívidas de
campanha.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43849524) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes: descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha (item 1.1.1), doações financeiras recebidas de forma distinta da transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal (item 5); divergência de informações de doações
recebidas (item 6.1); divergências entre as informações relativas às despesas (item
Num. 43929352 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

6.3); omissões de despesas (item 6.4); abastecimento de veículos não registrados na
prestação de contas (item 8.2.1); inconsistências nos gastos do tipo ''despesas com
hospedagem" (item 8.2.2); inconsistências nos gastos do tipo "atividades de militância e
mobilização de rua" (item 8.2.3), inconsistências em despesas pagas com "Outros
Recursos " (item 9.5), arrecadação sem emissão de recibo (item 10) e omissão de
despesas na parcial (item 11).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43862611).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Num. 43929352 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

a - descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha (item 1.1.1):

Conforme tabela elaborada pela unidade técnica, constataram-se os
seguintes atrasos:

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Nº Controle
Data de
Recebimento
da Doação
Data de
Envio
CNPJ / CPF
Nome
Recibo Eleitoral1
Tipo de
Entrega
Valor
(R$)
%
771230700000PR0024848
14/09/2022 26/10/2022 218.398.878-93
Rosana Belo
Alves
771230700000PR000008E
Parcial -
Retificadora
5.000,00
3,067
771230700000PR0483645
15/09/2022 19/09/2022 19.437.791/0001-40
Direção
Estadual/Distrital 771230700000PR000006E
Relatório
Financeiro
90.000,00 55,218
771230700000PR5869114
23/09/2022 28/10/2022 036.770.044-11
Sergio Dionisio
da Costa
771230700000PR000010E
Relatório
Financeiro
1.500,00
0,920
771230700000PR0024848
29/09/2022 26/10/2022 510.665.059-34
Nelson F dos
Santos
771230700000PR000009E
Parcial -
Retificadora
6.000,00
3,681
771230700000PR1834694
27/10/2022 01/03/2023 11.101.280/0001-40
Rinobox
Soluções
Financeiras Ltda Final - Retificadora
490
0,3006
Num. 43929352 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).

Registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um primeiro
momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em
qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega
do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador. 3. No julgamento do
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica. 4. Assentou–se que "o atraso
no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em
20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI
0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na
mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o
destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas. 6.
Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização
a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais. (...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Num. 43929352 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador. 2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificamente que a doação informada em atraso é oriunda do mesmo
partido da candidata e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva. Precedente desta Corte. (...) [TRE-PR, PCE nº
060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023] (...) 1.3. A
intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas. (...)
[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]

No caso em apreço, observa-se que o atraso ocorreu em relação a cinco
doações, sendo que uma delas e de maior valor, R$ 90.000,00 é oriunda do órgão
partidário, não prevalecendo para fins de configuração de irregularidade na esteira do
precedente citado.

As demais correspondem a períodos de atraso que não podem ser
considerados irrelevantes, posto que apresentadas após o pleito e, via de regra, um mês
após o término do prazo de 72 horas.

Ademais, os valores de R$ 5.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 6.000,00 não podem
ser considerados diminutos, de acordo com as balizas fixadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral.

Assim, tem-se por configurada irregularidade neste ponto, que totaliza R$
12.990,00 e impacta 6,5% do total de receitas auferidas, devendo ser sopesada no
contexto geral das contas.

b - doações financeiras recebidas de forma distinta da transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal (item 5):

O apontamento consiste no recebimento de doação financeira, no valor de R$
1.500,00, realizadas por depósito online, sem observância da opção de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal entre as contas do doador e do beneficiário,
conforme exigido pelo art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

De acordo com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recebimento de
doações financeiras deve obedecer a critérios específicos para garantia da transparência
e regularidade das campanhas eleitorais. São eles:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
Num. 43929352 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

A ausência de identificação do doador no extrato eletrônico, associada à
utilização de forma não prevista na legislação para derivação dos recursos à campanha,
configura irregularidade no valor de R$ 1.500,00, que corresponde a 0,75% do total de
receitas.

A irregularidade está sujeita ao recolhimento previsto no art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

c - divergência de informações de doações recebidas (item 6.1):

A unidade técnica apontou que as seguintes doações registradas divergiam
das informações declaradas pelos doadores (outros candidatos ou partidos políticos).

Segundo a Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
Num. 43929352 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido
no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais. [não destacado no
original]

Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos
não precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário
devem registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de
omitir dos eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade
de fiscalizar a existência dessas doações e a sua regularidade.

No caso concreto, tal obrigação foi cumprida pelo donatário, ora prestador.
Na ordem em que apresentada na tabela, os recursos estimados constam no
demonstrativo específico como "produção de programas de rádio (nota fiscal 272)";
"despesa com boton (nota fiscal 6335)" e "edição de materiais gráficos (nota fiscal 2)".

Compulsando a prestação de contas do partido, verifica-se que as três notas
fiscais foram registradas por seu valor integral e com a especificação do valor destinado a
Num. 43929352 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

cada candidato, podendo-se verificar que os valores correspondem àqueles declarados
pelo ora interessado. A única divergência apontada é com relação ao valor de R$
2.950,82 que foi registrado pelo doador como oriundo do FEFC e pelo donatário como de
origem no Fundo Partidário.

Essa divergência pode ser considerada como falha formal, na medida em que
não impôs dificuldade à fiscalização ou mácula à transparência, motivo pelo qual basta a
ressalva decorrente da falha informacional.

d - divergências entre as informações relativas às despesas (item 6.3):

De acordo com a unidade técnica, o prestador de contas registrou
contratação de créditos de impulsionamento no total de R$ 6.000,00, entretanto,
comprovou a utilização de apenas R$ 5.562,58, resultando numa divergência de R$
437,42.

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas. [não
destacado no original].

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária. Esse ponto é
importante destacar: a irregularidade não reside na existência de saldo não utilizado dos
créditos de impulsionamento constituídos com recursos do FEFC, mas sim na sua não
devolução oportuna.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 437,42, valor absoluto que se
Num. 43929352 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

enquadra no conceito de diminuto e que corresponde a 0,27% das despesas realizadas,
estando o impacto percentual dentro das balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE
para fins de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo
que, caso avaliado de forma individual, seria passível de superação mediante a aposição
de ressalva. Todavia, deve ser cotejado com as demais irregularidades apuradas.

e - omissões de despesas (item 6.4):

A unidade técnica identificou, mediante circularização, uma nota fiscal emitida
pelo fornecedor Clone Pizza Ltda., no valor de R$ 356,75, que não foi declarada pelo
prestador.

Intimado, o prestador informou que desconhece o gasto, mas que efetuará o
recolhimento do referido valor por meio de GRU.

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607, a prestação de contas
deve conter a informação a respeito de receitas e despesas de forma especificada, bem
como por documento apto a comprovar a origem e destino dos recursos, na forma do art.
60 do mesmo diploma.

No caso dos autos, a ausência de registro do gasto, demonstrado por
documento fiscal que foi obtido apenas pela circularização das informações da base de
dados das receitas, configura irregularidade grave.

Consultando o documento fiscal relacionado, verificou-se que
continua ativo na base de dados dos órgãos fazendários.

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer
que "desconhece a diferença" apurada, sem no entanto adotar qualquer medida concreta
para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento das notas fiscais, seja quanto à
obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foram emitidas indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi emitida
em setembro de 2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de despesa em período eleitoral, por
empresa que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que tenha
havido qualquer sucesso do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal
ou mesmo informações quanto a essa despesa, que alega 'desconhecer'.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio em face do disposto nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, especialmente em vista da inobservância do procedimento previsto no §
6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43929352 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto
unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido à omissão de
despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00
(equivalente a 72,15%), aferida mediante circularização de dados. 2. No
recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado
por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral,
sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta inversão do ônus
da prova. 3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido,
apto a complementar as informações registradas nas contas e encontra
previsão no art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se
ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas
encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa. 4. Aliás,
conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à
verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Num. 43929352 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019). 5. Conclusão acerca do
desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, pois, nos
termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento”. 6. Recurso
especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declaração pelo fornecedor,
acompanhada de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a nota
fiscal -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.

Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiro e prejuízo daí
decorrente, que não foi demonstrado neste auto, pode ser discutido no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver no auto prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem do recurso utilizado para
sua quitação que, certamente, não foi proveniente da conta oficial de campanha, ficando
em decorrência enquadrado no conceito de receita de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Num. 43929352 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República. [não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da
Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

Num. 43929352 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados. 7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio
entre as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias
notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas
que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos
extratos bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos
utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, " configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...]
sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de
doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC
nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recurso que não transitou
pela conta bancária oficial e que alcança o valor total de R$ 356,75, relativo à nota fiscal
omitida, impactando 0,22% do total de despesas.

Embora o prestador tenha afirmado que transferiria o valor correspondente ao
Tesouro, não havendo comprovante nos autos, impõe-se a determinação de devolução
ao erário como recurso de origem não identificada, conforme art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/19.

f - abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas
(item 8.2.1):

Sintetizando a inconsistência descrita no subitem, a unidade técnica apontou
que foi registrada a locação de um veículo (placa EAQ3879) na prestação de contas e
que há gastos com combustíveis totalizando R$ 10.384,68.

Relatou que foram acostadas duas notas fiscais. A primeira de nº 1377,
modelo nº 55, tem valor total de R$ 1.388,40 e indicou na descrição a placa de diversos
veículos que não foram declarados na prestação de contas. Ademais, detalhou que a
segunda nota fiscal de nº 1, modelo nº 55, foi emitida no valor total de R$ 9.046,28, dos
quais R$ 7.577,76 se refere ao abastecimento de veículos cujas placas constaram na
descrição, mas que não foram registrados na prestação de contas e R$ 1.468,48, que
corresponde a 294,28 litros, sem descrição do veículo abastecido.

Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
Num. 43929352 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados originariamente na prestação
de contas.

Nesse cenário, considerando que o prestador não registrou os veículos
mencionados na nota fiscal como a serviço de sua campanha, seja como doações
estimáveis, seja como locação, as despesas realizadas tendo como objeto combustíveis
são irregulares.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, do qual se colhe o seguinte
julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS. FEFC. DEVOLUÇÃO.
D E S P E S A S . C O M B U S T Í V E L . A U S Ê N C I A . V E Í C U L O . N Ã O
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. ATRASO. ABERTURA. CONTA. OUTROS
RECURSOS. FALHA. RESSALVA. POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS.
A U S Ê N C I A . I N D Í C I O S . M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VALOR
ABSOLUTO E RELATIVO. ELEVADOS. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.
1 – Configura irregularidade grave a ausência de documentos comprobatórios
das despesas de campanha, impondo–se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional em relação àquelas pagas com recursos públicos.
2 – O registro de despesas com combustível sem a correspondente
declaração e demonstração de locação ou cessão de veículo, publicidade por
carro de som ou utilização de gerador de energia caracteriza gasto eleitoral
não comprovado.
3 – A omissão de despesas na prestação de contas, cuja informação foi
obtida somente mediante procedimento de fiscalização, caracteriza falha
grave, violando o dever de transparência.
4 – O atraso na abertura da conta bancária para movimentação de recursos
privados, conquanto caracterize falha grave, pode ser superada mediante a
aposição de ressalvas quando perdurou por poucos dias e não há indícios de
movimentação financeira anterior.
5 – In casu, não se verifica possível superar as irregularidades mediante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade porquanto
caracterizam–se materialmente e quantitativamente graves, atingindo 67%
das despesas totais contratadas.
6 – Contas desaprovadas, associada à determinação de
devolução/recolhimento ao Tesouro Nacional. Decisão À unanimidade de
votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do Relator.
[TRE-PR, PCE nº 060299515, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 15/08/2023]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que os gastos com
Num. 43929352 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

combustíveis sem o registro de veículos à disposição da campanha na prestação de
contas originária configuram irregularidade que, no caso, monta a R$ 10.384,68,
correspondente a 6,45% das despesas.

Valor equivalente deve ser restituído ao erário, em razão da ausência de
comprovação idônea da finalidade eleitoral.

g - inconsistências nos gastos do tipo ''despesas com hospedagem"
(item 8.2.2):

Nesse tópico, a unidade técnica apontou que o prestador registrou gasto no
valor de R$ 3.950,00 junto ao fornecedor ATRIO Empreendimentos Hoteleiros EIRELI
EPP e apresentou a nota fiscal nº 14136 no valor de R$ 2.150,00 com a descrição
"despesas com eventos" e um recibo no valor de R$ 1.800,00 referente a "eventos de
campanha".

Não foi apresentado documento fiscal para R$ 1.800,00, e o cheque de R$
2.150,00 foi compensado por uma pessoa diferente da fornecedora registrada, gerando
inconsistência.

Conforme já explanado, o art. 53 da Resolução 23.607/19 determina que a
prestação de contas deve ser composta por informações especificadas acerca das
receitas e gastos eleitorais, bem como ser munida de documentos suficientes à sua
comprovação, na forma do art. 60 do mesmo diploma.

É imprescindível que o interessado demonstre, de forma extreme de dúvida, a
finalidade da aplicação dos recursos financeiros na campanha, assim como a origem
deles e sua derivação ao fornecedor pelas formas especificadas na legislação, quais
sejam, cheque nominal cruzado, transferência bancária com identificação, débito em
conta, cartão de débito ou PIX, conforme art. 38 do mesmo diploma.

No caso concreto, a nota fiscal nº 14136 não é suficiente para comprovar a
prestação do serviço para a campanha, uma vez que não há descrição detalhada do seu
objeto, como exigido pelo art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19. Com efeito, a nota
descreve apenas "despesas com eventos", o que, associado à ausência de contrato ou
outro documento idôneo, é insuficiente para estabelecer o benefício revertido à campanha
com a realização do gasto.

Ademais, o prestador não logrou acostar documentos suficientes para
comprovação da movimentação financeira. Conforme detalhou a unidade técnica, o
prestador registrou que o valor de R$ 2.150,00, correspondente à nota fiscal, foi pago por
meio do cheque nº 850.012; todavia, não acostou microfilmagem da cártula, não se
podendo aferir a veracidade da informação, mormente porque a contraparte no extrato
eletrônico foi identificada como a pessoa física Elaine Alves de Oliveira.

Quanto ao valor de R$ 1.800,00, o requerente apresentou um recibo simples
com o timbre do Hotel Caravelle, constando o recebimento de R$ 1.800,00. No descritivo,
consta apenas a expressão "eventos de campanha". Não foi apresentada a nota fiscal ou
qualquer outro documento com descritivo do efetivo serviço prestado em favor da
campanha, motivo pelo qual não há como considerar suficientemente comprovada a
Num. 43929352 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

despesa eleitoral.

No que concerne à comprovação do pagamento de R$ 1.800,00, o prestador
registrou que foi feito por meio do cheque nº 850.019 da conta FEFC. Da análise do
extrato eletrônico foi possível verificar que o fornecedor indicado no recibo está
identificado como contraparte da cártula. Entretanto, tal fato não é suficiente para afastar
a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional em razão da ausência
de descrição dos serviços efetivamente prestados à campanha.

Nesse contexto, reputa-se insuficiente a comprovação do gasto eleitoral em
razão da ausência de descrição do efetivo serviço prestado em prol da campanha,
configurando-se irregularidade que totaliza R$ 3.950,00 e corresponde a 2,45% do total
de despesas da campanha, devendo valor equivalente ser devolvido ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

h - inconsistências nos gastos do tipo "atividades de militância e
mobilização de rua" (item 8.2.3):

Em relação aos gastos com atividade de militância, a unidade técnica
identificou, com relação a três fornecedores, a divergência entre o valor de contrato e
aquele efetivamente pago com recursos do FEFC.

Ademais, em relação a outros três fornecedores, apurou a divergência de
contraparte no extrato eletrônico e a ausência de comprovante de pagamento, conforme
retratadas nas seguintes tabelas:

De acordo com a norma de regência, as despesas com militância devem
observar as especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 que preveem:
Num. 43929352 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original

Para comprovação dos gastos com os fornecedores Airton, Raissa e
Silvestre, o prestador acostou apenas os respectivos contratos, contendo todas as
especificações que a legislação exige. Portanto, o vínculo dos fornecedores com a
campanha está suficientemente demonstrado.

No que se refere à comprovação do pagamento, verifica-se que os contratos
foram formalizados pelos valores de R$ 1.800,00, R$ 800,00 e R$ 800,00,
respectivamente. Embora não tenham sido acostados recibos, verifica-se dos extratos
bancários que esses valores foram transferidos aos fornecedores mediante transferência
eletrônica, motivo pelo qual constam como contraparte desse montantes, de modo que se
reputam suficientemente comprovados.

Entretanto, o prestador registrou no relatório de despesas pagamentos extras
a cada um desses fornecedores nos valores de R$ 600,00, R$ 800,00 e R$ 600,00, sem a
formalização de termo aditivo e sem qualquer explicação idônea na prestação de contas.
Tratam-se, portanto, de recursos públicos derivados a pessoas físicas sem justificativa,
motivo pelo qual configurada irregularidade no total de R$ 2.000,00, que impacta 1,25%
das despesas totais.

Impõe-se a determinação de devolução desses recursos ao Tesouro
Nacional, por se tratar de gasto com recursos públicos sem comprovação da finalidade
eleitoral.

Com relação aos fornecedores Mozart, Sérgio e Daiane, o prestador anexou
os contratos que comprovam o vínculo dos fornecedores com a campanha.

Não obstante, no que tange à comprovação do pagamento, apurou-se que o
Num. 43929352 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

cheque nº 850015, que em tese seria destinado ao pagamento de Mozart, tem como
contraparte Joel Vermonde, terceiro não vinculado à campanha. O mesmo ocorreu com o
cheque nº 850.021, que seria destinado a Daiane mas para o qual consta como
contraparte João Maria Santos da Costa.

Por fim, o cheque nº 850.002, que seria destinado a Sérgio, não possui
identificação de contraparte no extrato eletrônico.

Soma-se que não foram juntadas as cópias ou microfilmagem das cártulas ou
recibo de pagamento, de modo que não há informações e documentos suficientes a
estabelecer a correta destinação dos pagamentos aos fornecedores declarados,
configurando-se irregularidade em razão da ausência de comprovação idônea. Totaliza
R$ 1.561,60 e impacta 0,9% do total de despesas.

Impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art.
79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

i - inconsistências em despesas pagas com "Outros Recursos " (item
9.5):

Neste tópico, a unidade técnica apontou a ausência de comprovação da
propriedade do veículo de placa EAQ3879, que foi locado pela campanha.

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Essa é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a
certeza quanto ao destino final de tais recursos.

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem:

(...)
2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
Num. 43929352 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
18/09/2023].

No caso concreto, o interessado anexou apenas o contrato de locação
formalizado com Paloma Aparecida Pereira do Val Sgrott, porém não comprovou que ela
era a proprietária do veículo à época da campanha, configurando-se irregularidade no
valor total de R$ 3.000,00, que representa 1,8% do total de despesas.

Deixa-se de determinar a devolução, em razão da origem privada dos
recursos utilizados para pagamento da locação.

j - arrecadação sem emissão de recibo (item 10):

A arrecadação de recursos sem emissão de recibo foi assim descrita pela
unidade técnica:

Intimado, o prestador informou que efetuou a emissão dos recibos por
ocasião da apresentação da prestação de contas retificadora.

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
Num. 43929352 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[não destacado no original]

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos;
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.

No Demonstrativo de Receitas Estimáveis (id. 43741341), consta que as
receitas estimáveis se referem a serviços contábeis, serviços jurídicos e edição de
materiais gráficos, respectivamente.

Importante salientar, outrossim, que o artigo 20, inciso II, da mesma
resolução, dispensa do registro como transferência de recursos estimáveis os gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis correspondentes.

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado ao candidato, se tratou de uso comum de material de
propaganda, seria de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de
Num. 43929352 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

emissão oportuna do recibo eleitoral em relação ao gasto no importe de R$ 2.950,82
("edição de materiais gráficos fotografias gestão e distribuição de mídia digital de
comunicação e mark").

Note-se que a questão é simples, mas ainda gera muita dúvida por parte dos
prestadores de contas: em alguns casos não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

Todavia, a se considerar que, em que pese a plena configuração da omissão
de receita, que não foi sanada pela parte mesmo quando especificamente instada
mediante a abertura de diligência, a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada
pela prestação de informações pelo doador nas suas contas, viabilizando a fiscalização
por esta Justiça Especializada.

Ainda, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional vem afastando a
desaprovação de contas pelo atraso no envio e/ou pela não apresentação de relatório
financeiros de campanha quando o doador é o partido político, como já indicado no tópico
"a" desta fundamentação, por entender que não há prejuízo à transparência das contas e
à fiscalização concomitante pelos eleitores, uma vez que o financiamento partidário às
candidaturas é algo esperado; se assim o é no que tange a verbas de natureza financeira,
com muito mais razão pode-se aplicar a mesma ratio às receitas estimáveis em dinheiro.

Por esse motivo, no ponto resta somente o desatendimento da norma, o que
caracteriza falha de natureza formal, passível de superação mediante a aposição de
ressalvas.

k - omissão de despesas na parcial (item 11).

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador justificou a inconsistências alegando que alguns
comprovantes demoraram a chegar, mas que foram registrados assim que aportaram.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
Num. 43929352 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel.Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

Num. 43929352 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
Num. 43929352 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 9.961,60 e que
correspondem a 6,2% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Ainda, é irrelevante que os pagamentos tenham sido efetuados em momento
posterior à data-limite para envio da prestação de contas parcial; como expressamente
previsto no § 12 do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.607/2019, "Os gastos eleitorais
efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo, possui
aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Num. 43929352 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

Análise global:

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

A soma dos percentuais das irregularidades graves listadas na tabela que
recaem sobre o total de despesas, excluindo o item a por se referir a receitas, totaliza
20,19%. Assim, extrapolam as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação.

Item Descrição
Tipo de
irregularidade
Valor
Envolvido Percentual Devolução ao
Tesouro
a
Atraso relatórios
financeiros
Irregularidade
grave
R$
12.990,00
6,5% das
receitas
Sem devolução
b
Doação por
forma não
prevista e sem
identificação
Irregularidade
grave
R$
1.500,00
0,75% das
despesas
Devolução ao
erário art. 32 da
Res. TSE nº
23.607/19
c
Divergência de
informação
Ressalva
-
-
-
d
Diferença
impulsionamento
Irregularidade
grave
R$
437,42
0,27% das
despesas
Transferência ao
Tesouro Nacional
art. 35 da Res.
TSE nº 23.607/19
e
Omissão de
despesa
Irregularidade
grave
R$
356,75
0,22% das
despesas
Devolução ao
erário art. 32 da
Res. TSE nº
23.607/19
f
Gasto com
combustível sem
declaração de
veículo
Irregularidade
grave
R$
10.348,68
6,45% das
despesas
Devolução ao
erário art. 79 da
Res. TSE nº
23.607/19
g
Gasto do tipo
hospedagem
Irregularidade
grave
R$
3.950,00
2,45% das
despesas
Devolução ao
erário art. 79 da
Res. TSE nº
23.607/19
h
Gasto com
militância
Irregularidade
grave
R$
3.561,60
2,15% das
despesas
Devolução ao
erário art. 79 da
Res. TSE nº
23.607/19
i
Locação de
veículo sem
comprovação da
propriedade
Irregularidade
grave
R$
3.000,00
1,8% das
despesas
Sem devolução
ao erário origem
privada
j
Arrecadação
sem emissão de
recibo
Falha formal
-
-
-
k
Omissão de
despesas na
parcial
Irregularidade
grave
R$
9.961,60
6,2%
Sem devolução
ao erário
Num. 43929352 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Lairson Sena de Sousa relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução ao Tesouro Nacional de R$
17.860,28 (art. 79); transferência de R$ 1.500,00 (art. 32) e transferência de R$ 437,42
(art. 35), todos da Resolução TSE nº 23.607/19.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma do 39, incisos I e IV, da Resolução TSE
nº 23.709/2023:

i) no tópico "b" e "e", a data limite para recolhimento voluntário de valores
provenientes de origem não identificada, qual seja, 01/11/2022;

ii) no tópico "d", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
Num. 43929352 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29

2022, qual seja, 01/11/2022;

iii) nos tópicos "f", "g" e "h", a data de pagamento de cada uma das despesas,
individualmente tomadas;

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602913-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LAIRSON SENA DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
LAIRSON SENA DE SOUSA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929352 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808345625600000042883556
Número do documento: 24080808345625600000042883556
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 13:03:29